Tribunal: TJPA
Processo: 0001416-57.2010.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2020-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL - 00014165720108140006.
COMARCA: Ananindeua.
APELANTE: Edilson de Jesus da Costa (Defensor público Rodrigo Vicente Maia Mendes).
APELADO:
Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. HOMICIDIO SIMPLES. TRIBUNAL DO JÚRI DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. Mantenho a pena-base em 12 anos de reclusão, diante da presença de 02 circunstâncias judiciais negativas (circunstâncias e motivos do crime). Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento, resta a pena final de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos
quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta por Edilson de Jesus Costa, contra a r. decisão do Juízo de Direito da Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua que julgou procedente a denúncia, condenando-os pelo delito tipificado no artigo 121,
caput
do Código Penal, a pena 12 (doze) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Narra a exordial acusatória que no dia 24/01/2010 a vítima Alexandre Nascimento da Silva foi morta pelo réu Edilson de Jesus da Costa, no interior do quarto onde morava, localizado no conjunto Jader Barbalho, Qd. 51, nº 01, por circunstâncias desconhecidas

A denúncia foi recebida em 09/03/2010 (fls. 36) e após tramitação processual o réu foi pronunciado em 24/05/2013 como incurso nas sanções punitivas descritas na denúncia (fls. 186/188)

a fim de que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri. Após decisão do Conselho de Sentença ocorrida em 27/05;2019, o apelante foi condenado nos termos acima apontados. (fls. 399/400)

Diante deste resultado, a defesa interpôs recurso de apelação objetivando a revisão na dosimetria da pena com a fixação da pena-base no mínimo legal diante da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais e a consequente alteração no regime de cumprimento de pena (fls. 401/409).

Em contrarrazões, o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo (fls. 412/414). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer da lavra da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação.

É o relatório. Revisão cumprida.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva através do presente recurso, a redução da pena-base aplicada ao apelante em seu patamar mínimo, bem como, a modificação do regime de cumprimento de pena para o semiaberto.

Compulsando nos autos, verifica-se que a pena-base foi fixada no grau médio em 12 (doze) anos de reclusão, tendo Juízo analisando as circunstâncias judiciais da apelante nos seguintes termos:
CULPABILIDADE normal já punida pela tipicidade em abstrato; possui ANTECEDENTES criminais, cf. certidão; CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não investigadas; os MOTIVOS do delito não lhe prejudicam, vez que os autos não narram qual seria a real motivação do crime; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime são graves, em razão do modus operandi
exercido pelo réu que após ceifar a vida da vítima abandonou-a no local do crime, sendo localizada somente após atingir o estado de putrefação; as CONSEQUÊNCIAS lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa jovem de apenas 23 anos de idade, com longa expectativa de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Reanalisando as circunstâncias judicias, restou claro nos autos o alto grau de
culpabilidade
é normal à espécie. Quanto aos
antecedentes
, o réu não ostenta condenação transitada em julgado, conforme Certidão de fls. 89. Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade
e
conduta social
.

As
circunstâncias
do delito devem ser valoradas negativamente, em razão do modus operandi exercido pelo réu, pois conforme consta nos autos o apelante ceifou a vida da vítima com golpes no crânio (provocando o esmagamento), vindo a abandoná-la para morrer no cômodo onde este residia, sendo este localizado apenas após atingir o estado de putrefação.

Os
motivos
, também devem militar em desfavor da apelante na medida em que sem qualquer motivo justificável atraiu a vítima para o quarto onde residia, vindo matá-la de forma gratuita, demonstrando total desprezo com a vida humana.

As
consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras.

No que se refere ao
comportamento da vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Desta forma, mantenho duas circunstâncias judicias desfavoráveis ao apelante, de modo que é incabível fixar a pena-base no mínimo legal, uma vez que basta uma circunstância judicial em desfavor do agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA, razão pela qual a mantenho nos moldes em que fora aplicada em 12 (quinze) anos de reclusão.

Ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes e causas de aumento e diminuição, resta a pena definitiva de 12 (doze) anos de reclusão. O regime determinado para o cumprimento da pena permanece o inicialmente fechado, nos moldes do artigo 33, §2º, inciso
`a¿
do Código Penal.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral aos recursos de apelação.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.